Tribunal: TCU
Processo: 013.372/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto foi o projeto intitulado: caririência - implantação de espaço multidisciplinar para o ensino de ciências nas escolas de ensino médio e fundamental da cidade de Juazeiro do Norte/CE, visando criar um espaço alternativo para o ensino de ciências e capacitação de professores das redes municipal e estadual de ensino da cidade de Juazeiro do Norte/CE.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em desfavor da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin (Astef), de José de Paula Barros Neto, de Jesualdo Pereira Farias e da Universidade Federal do Ceará, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio Fundeci 2011/073, firmado entre o BNB e a referida associação, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o, 19, 23, inciso III, 24, 25, 26 e 28, inciso II da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 214, inciso III, alínea "a" e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin, por Jesualdo Pereira Farias e por José de Paula Barros Neto; 9.2. excluir da relação processual a Universidade Federal do Ceará; 9.3. julgar irregulares as contas da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin, de Jesualdo Pereira Farias e de José de Paula Barros Neto, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 18/5/2011 47.882,00 Débito 22/9/2016 5.551,85 Crédito Valor atualizado do débito (com juros) em 14/3/2023: R$ 93.164,24. 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. encaminhar cópia desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis.